Tribunal: TJSP
Processo: 1056228-47.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.

NULIDADE DA SENTENÇA. Causa de pedir relativa à não incidência de DIFAL-ICMS em operações interestaduais de aquisição de mercadorias para uso, consumo ou ativo imobilizado. Improcedência do pedido fundamentada na impossibilidade de afastamento de DIFAL-ICMS em operações interestaduais de venda de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.

NULIDADE DA SENTENÇA. Causa de pedir relativa à não incidência de DIFAL-ICMS em operações interestaduais de aquisição de mercadorias para uso, consumo ou ativo imobilizado. Improcedência do pedido fundamentada na impossibilidade de afastamento de DIFAL-ICMS em operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. Sentença extra petita. Nulidade reconhecida. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, II, CPC).

ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. Pretensão de afastar a cobrança da Diferença de Alíquotas (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais contribuinte do imposto. Hipótese distinta daquela analisada no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) e da ADI 5469/DF. Entendimento do e. Supremo Tribunal Federal que tratou especificamente de operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS. Lei Kandir que, desde sua edição, já admitia a cobrança do ICMS-DIFAL na hipótese de contribuinte do imposto. Aplicação do art. 6o, § 1o, da LC 87/96. Precedentes.

RECURSO DESPROVIDO.